Tribunal: TJMT
Processo: 1020032-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1020032-31.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS
PACIENTE: FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS (OAB/MT 24.816), em benefício de FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT (Ação Penal cód. 625711).
O Paciente encontra-se denunciado por ter, em tese, praticado os delitos previstos nos artigos 148, § 2o, do Código Penal e 2o, § 2o da Lei 12.850/2013 e 1o, I, ‘a’ e II, e § 4o, item III, da Lei 9.455/97, (Organização criminosa, sequestro, cárcere privado e tortura), tendo o juízo de origem homologado a prisão em flagrante e decretado a prisão preventiva apontando a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Alega excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de 133 dias e não houve qualquer revisão da custódia, violando o artigo 316 parágrafo único, que determina sua reanálise a cada 90 dias.
Ainda, sustenta que “...o Juízo a quo, só teria que citar os réus para constituírem advogados e apresentar defesa, esta decisão não seria atingida por conta da pandemia, visto que não se trata de audiência.” (pag. 07-PDF).
Aduz ausência dos pressupostos da prisão preventiva (art. 312 CPP), não havendo motivos para a manutenção da custódia cautelar, destacando que “...a outros acusados que estão respondendo o processo em liberdade há mais de 133 dias, e até o presente momento não há indícios que a liberdade desses, colocassem a vida das vitimas em risco.” (pag. 09-PDF).
Destaca os predicados pessoais do beneficiário, tais como primariedade, emprego e residência fixa, sendo suficiente ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).
Por fim, sustenta o não cumprimento do dispositivo legal previsto no artigo 226 do CPP, que determina o procedimento para o reconhecimento de pessoas, de modo não haver qualquer comprovação da participação do beneficiário nos crimes a ele imputado:
“...em análise ao auto de prisão em flagrante, a autoridade não fez qualquer reconhecimento dos réus, ou seja, não há comprovação que o acusado Frankin participou de qualquer ato criminoso.” (pag. 05-PDF).
Assim, requer a concessão liminar da ordem para: 1) Ver relaxada a prisão preventiva diante do excesso de prazo (violação do art. 316 Parágrafo Único do CPP); 2) Revogada a prisão preventiva do paciente, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, devendo ser expedido alvará de soltura, substituindo a prisão por outras medidas do artigo 319 do CPP.
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar na análise da inicial, tenho por pertinente a exposição dos fatos que gerou a prisão do paciente e dos demais denunciados.
O beneficiário encontra-se denunciado juntamente com outros corréus, em virtude de foi preso em flagrante delito, ao constituírem organização criminosa com arma de fogo, teriam praticado o crime de sequestro e cárcere privado contra as vítimas JELSON SILVA TEIXEIRA e ROSIMEIRE DE ARAÚJO MESQUITA.
Ressai que a vítima JELSON SILVA TEIXEIRA compareceu no 2o Pelotão da Polícia de Guiratinga, por volta das 04horas e 20 min., da madrugada alegando que estava em um sítio na zona rural com seu sogro JESUÍNO e por volta das 14horas do dia anterior (12/05/20), quando sua esposa (vítima) apareceu com três indivíduos que alegavam que ele fazia parte da facção criminosa denominada PCC do Estado de Goiás-GO, e que não aceitavam outra facção criminosa a não ser o CV. A vítima alegou após ameaças mediante arma de fogo foram colocados (ele, sua esposa e seu sogro) dentro de um veículo Honda Civic, cor branca, placa OAX 5683 e firam levados para as residências onde foram mantidos a todo momento o cárcere privado e ameaçadas. Narrou que por volta das 20h30min., saíram de uma residência e foram levados para um local ermo próximo a Ponte do Córrego “Lajeadinho”, foi quando sua esposa passou mal e os suspeitos pararam e abriram as portas do carro alegando que ia matar a vítima, instante que o mesmo conseguiu escapar, fugindo para o mato, que ouviu um disparo de arma de fogo, vindo a achar que tinham tirado a vida de sua esposa.
Que após relatar esses fatos juntamente com o investigador de polícia Robson fizeram diligências nas residências onde os suspeitos teriam levado as vítimas (residência de vulgo ARTHURZINHO, HUGO PÂO DE QUEIJO e INDIANA). Que foi pedido apoio da Polícia Militar para localizar os suspeitos.
Que os suspeitos foram encontrados e levados para o SISC onde foram reconhecidos pelas vítimas, inclusive o ora paciente FRANKLIN.
Os suspeitos iriam levar as vítimas para chácara de PAULO SERGIO conhecido como “Bananeira” para execução.
A vítima ROSIMERIE relatou que os suspeitos a liberou por volta das 02;30min., da madrugada e que teriam dito que a intenção era de matar apenas seu esposo (JELSON), e que era para não procurar a Polícia senão iriam matá-la.
Destacou também que o veículo usado para o transporte das vítimas, foi encontrado na frente da residência do paciente.
Por volta da 22h o denunciado Hugo ligou para o denunciado Franklin determinando que ele viesse buscá-los. Como o denunciado Franklin não veio, o denunciado Hugo ligou para outro agente, conhecido como Willian e determinou que ele viesse buscá-los.
Com o veículo Honda Civic, o denunciado Franklin foi no local, pegou os denunciados Arthur, João Felipe, João Henrique e as duas vítimas e levou todos para a zona rural, em Guiratinga/MT. No caminho, os denunciados Franklin, Arthur, João Felipe e João Henrique disseram para as vítimas que elas receberiam o que mereciam, já que não falaram a verdade.
Por fim narrou que foram mantidos a todo tempo com os braços amarrados e mediante tortura psicológica.
Uma das vítimas simulou estar passando mal, momento em que a outra conseguiu fugir e posteriormente buscar ajuda da polícia.
DO EXCESSO DE PRAZO – VIOLAÇÃO AO ART. 316 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP
A configuração do excesso de prazo, apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não se presta da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais, mas que tal demora na prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade coatora ou culpa do MP, entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) ‘os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)’ (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).
No que se refere a tese de constrangimento ilegal por ausência de análise da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, do referido art. 316, parágrafo único, do CPP, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nas palavras do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, ao tratar do reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, em que destaca “...não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (STJ – AgRg no HC: 577645 MA 2020/0100444-7, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/06/2020).
Desse modo, o não cumprimento da previsão legal capitulada no parágrafo único do art. 316 do CPP, não leva automaticamente ao relaxamento da prisão preventiva, bem assim, a demora no andamento dos atos processuais, deve estar indene de dúvida quanto a desídia do juízo, para só assim se caracterizar o aludido constrangimento ilegal na fase liminar.
É imprescindível atentar-se para o caso concreto e, no presente feito, trata-se de ação envolvendo ao menos 07 (sete) agentes denunciados, inclusive com a necessidade de expedição de carta precatória, consoante se extrai da denúncia e da decisão judicial constante nos autos (pags. 37/45 e 211-PDF). Diante disso, dada a ausência de efetiva comprovação de desídia por parte da autoridade judicial de primeiro grau, a sua análise outrossim, fica para após a juntadas das devidas informações.
DA FALTA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Quanto a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, num juízo de cognição sumária, não vislumbro, de plano, suficientes elementos para a configuração de ilegalidade na manutenção da segregação cautelar da paciente, porquanto, o magistrado de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e na instrução processual, pois da decisão juntada nos autos observou não só o modus operandi empregado pelos acusados mas também as ameaças de morte caso os ofendidos procurassem a polícia (decisão pag. 206/211-PDF).
Quanto a alegada inobservância da formalidade do reconhecimento realizado na fase policial, a norma descrita no art. 226 do CPP é de conteúdo meramente de recomendações, de modo que sua inobservância não conduz à nulidade consoante precedentes do STJ, ainda mais em sede de liminar de habeas corpus.
Assim, ao menos nesse momento, não visualizando nesta etapa precária da liminar, efetivo constrangimento ilegal ou decisão teratológica, ainda mais quando visualizado se tratar a situação de facção criminosa, merecendo cautela, devendo ser dada credibilidade as palavras do juízo da causa, consoante entendimento jurisprudencial, de que “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
INDEFIRO a pretensão do paciente em sua fase liminar, devendo a autoridade tida coatora informar, pormenorizadamente, os apontamentos feitos pelo impetrante, quanto ao aludido excesso de prazo e a falta fundamentos para a custódia preventiva.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c